Tribunal: STF
Processo: HC 269938
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alberto Gomes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.062.986/SP.
A Defensoria Pública narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.
A impetrante alega que seria atípica a conduta imputada ao paciente, encarcerado, de “solicitar a sua companheira que lhe trouxesse maconha”, pois “a mera solicitação de droga, sem a devida entrega, a pessoa dentro do estabelecimento prisional configuraria mero ato preparatório do delito de tráfico de drogas, sendo impossibilitada sua punição”. (eDOC 1, p. 4)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente.
No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
É o relatório.
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso, sem vislumbrar constrangimento ilegal que ensejasse a concessão da ordem de ofício.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“Confiram-se os seguintes trechos do julgado (acórdão da revisão criminal):
‘No presente caso, o peticionário questiona os fundamentos da condenação, buscando a absolvição por atipicidade da conduta, visto que ele não foi além de solicitar droga a sua companheira Rosângela, sem a devida entrega, tudo não indo além de atos meramente preparatórios. Tal se mostra inviável.
A análise acurada das provas pela Douta Turma Julgadora, em precisa e coerente fundamentação, levou à expressa mantença do édito condenatório.
A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelos documentos carreados aos autos de origem, em especial pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação provisória e pelo laudo de exame químico-toxicológico, bem como pela prova oral. 
Em solo policial, ao ensejo de seu interrogatório, a co-ré Rosângela confessou a prática delitiva.
Em Juízo, Rosângela voltou a admitir que incorrera na prática delitiva. Foi instada pelo réu a levar a droga, sob pena de o manterem no interior da penitenciária (gravação digital).
Interrogado, na fase administrativa o peticionário Alberto optou pelo silêncio. 
Em Juízo, Alberto admitiu os fatos, além de trazer à tona seu passado em desalinho, que o levou à prisão por homicídio, assalto e tráfico. Desceu a detalhes do ocorrido ao dizer que, cobrado dentro da penitenciária, 'pressionou' sua mulher a levar a droga, que seria entregue a outra pessoa. A corré receberia dinheiro para tanto.
As agentes penitenciárias Cleris e Márcia, nas fases investigatória e judicial, reportaram-se ao momento em que a também acusada Rosângela esteve na Penitenciária com o fim de visitar seu companheiro, após indagada admitiu que trazia ocultada no interior de sua vagina uma porção de maconha. Receberia certo valor em dinheiro para entregar a substância ilícita.
Estreme de dúvidas, pois, a responsabilidade criminal do peticionário.
O peticionário, segundo ele próprio admitiu, não se ateve apenas a solicitar a droga à corré, sua companheira, agindo para induzi-la a trazer a substância ilícita para o interior da unidade prisional onde era mantido sob custódia. Ela chegou a afirmar que além de ele afirmar que corria risco de morte ele a agrediria fisicamente ('apanharia' dele) caso não correspondesse ao que ele queria dela.
A prova oral coligida aos autos, com reforço no depoimento das agentes penitenciárias, deixa claro o intento criminoso do peticionário de provocar sua companheira, a corré Rosângela, a ingressar no sistema penitenciário com a droga a ser entregue inicialmente a ele.
O peticionário e a corré, ao ensejo de seus interrogatórios em Juízo, admitiram a prática delitiva, sendo descabido, a essa altura, ele rechaçar a versão por ele próprio ofertada. Infundado, pois, falar-se em atipicidade da conduta do peticionário, que efetivamente concorreu para a prática delitiva.
No mais, tem-se que a presente Revisão Criminal está sendo utilizada como uma segunda Apelação, com a finalidade exclusiva de reapreciação das mesmas provas já exaustivamente examinadas, consoante ressaltado nas razões supra expendidas, de modo que não tem acolhida’.
Além do mais, conforme assinalado na decisão agravada, apesar de a Defesa alegar a necessidade de absolvição por atipicidade da conduta, fato é que o agravante foi condenado com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, sendo impossível revolver o contexto fático-probatório original de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie”. (eDOC 9, p. 4)

A ação narrada pelas instâncias ordinárias configura a autoria mediata do delito de tráfico, tendo o paciente instigado a corré a transportar a droga para o interior do estabelecimento prisional. A atitude de solicitar a droga seria atípica se não tivesse gerado o ato de transporte de drogas, do qual, uma vez ocorrido, o paciente é coautor.
Para se entender de forma diversa das instâncias ordinárias seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente